Tribunal: STF
Processo: MS 40084
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em causa própria por Gilson Barbosa dos Santos, juiz federal aposentado, contra “ATO OMISSIVO CONTINUADO” consistente no fato de o Conselho da Justiça Federal não examinar a extensão do direito de reimplantação do ATS na folha de pagamento dos juízes federais “re-filiados” à AJUFE. 



    Nesse sentido, aduz que:



    “(...) a partir de janeiro de 2023 todos os Magistrados Federais, que eram filiados à AJUFE ao tempo de concessão administrativa do CJF, passaram a receber o pagamento do ATS em conjunto com os subsídios, e o suplicante, que não recebeu um centavo do passivo pago parcialmente aos filiados da AJUFE, mais uma vez foi perversamente preterido, injustamente discriminado, pois não mereceu a reimplantação do ATS no seu contracheque e nada vem recebendo.”



    Na sequência, ressalta que:



    “Aqui se chega ao ponto nuclear da impetração, relativamente à demonstração da ocorrência do ATO OMISSIVO CONTINUADO em relação ao impetrante: a AJUFE já requereu ao CJF a extensão desse mesmo direito (de reimplantação do ATS na folha de pagamento) aos novos filiados e aos re-filiados (caso do impetrante), mas o Conselho (que a princípio marcou sessão para 13.2.2023, não se reuniu; e depois fixou a data de 20.3.2023, que também não se realizou), com a sua contumaz e reiterada inércia, vem postergando ad aeternum a apreciação desse direito de extensão por isonomia/paridade, caracterizando a prática de um ATO OMISSIVO ARBITRÁRIO E DISCRIMINATÓRIO, violador de direito adquirido, líquido e certo do impetrante.”



    Ao final, requer:



    “I - que se notifiquem os órgãos coatores do conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações; 



    II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; 



    III – que se suspendam, em relação ao impetrante, de modo individual e exclusivamente a seu favor, os atos comissivos que deram motivo ao pedido, tanto do TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO como do CNJ – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, os quais ainda o afetam e tolhem o seu direito a extensão do benefício; 



    IV - que, de consequência, abrindo a possibilidade e permitindo que, a título de tutela provisória de urgência, prevista nos art. 294, e segs., e 300, e seu § 2º, do CPC, que ora expressa e formalmente REQUER, se supra o ato omissivo do CJF – CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, mediante a determinação para que ao impetrante seja liminarmente estendida a sua Decisão no processo administrativo 0003402- 07.2022.4.90.8000, com o imediato “restabelecimento do ATS percebido pelos associados da AJUFE em maio de 2006, com reintrodução na sua folha de pagamento, em parcela separada, sujeita à correção pelos mesmos índices de reajuste do subsídio, e o subsequente pagamento, respeitando o teto remuneratório do serviço público – subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A impetração não merece ser conhecida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” 



    Na hipótese em apreço, o alegado “ato omissivo” seria atribuível ao Conselho da Justiça Federal, devendo-se ressaltar que a competência originária para julgar impugnações de atos do CJF é do Superior Tribunal de Justiça e não do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, deve-se reconhecer a incompetência do STF para o processamento deste mandamus.



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Determino a remessa destes autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente